Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1002274-73.2019.8.11.0000 - CLASSE 47 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Parta autora : ITAÚ UNIBANCO S.A.
Parte ré : TRIÂNGULO PISOS E PAINÉIS LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo número: 1002274-73.2019.8.11.0000
Nos termos do art. 139, IX, do CPC, em complemento à decisão proferida anteriormente, e conforme estabelecido na Cláusula 16 do “Instrumento de Transação” subscrito pelos litigantes (cf. fls. 08/09 Id. no 79671997), defiro o pedido de segredo de justiça para que recaia exclusivamente sobre os termos do acordo, que permanecerá sob sigilo (CPC, art. 189, III).
Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá/MT, 26 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator